Tribunal: TJBA
Processo: 8085451-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085451-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BRASIL NUNES

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONTRA O PLANSERV. NEGATIVA INDEVIDA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CABÍVEL NA ESPÉCIE. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085451-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS BRASIL NUNES e como apelada ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

0
2